Tribunal: CARF
Processo: 10980.931901/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.931901/2011-73
ACÓRDÃO
3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUMEC INDÚSTIRA MECÂNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS. CRÉDITO DE IPI.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
OBRIGATORIEDADE
Ao contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI é
garantido o direito de apropriar-se dos créditos decorrentes da devolução
ou retorno de mercadorias. Para tanto, contudo, lhe é exigido a
manutenção de registros e documentos contábeis e fiscais capazes de
atestar o direito reclamado.
DIREITO A CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.141, de 26 de novembro, prolatado no julgamento do
processo 10980.900836/2013-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra despacho decisório que reconheceu
parcialmente o crédito de ressarcimento de IPI.
De acordo com o despacho decisório, o crédito não foi integralmente reconhecido
em face da: (i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado; (ii) glosa de créditos; e (iii) constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP. Instruindo o despacho decisório, os respectivos
demonstrativos de apuração foram disponibilizados à interessada, neles se constatou que a glosa
dos créditos deveu-se ao fato das emitentes das notas fiscais serem optantes do SIMPLES.
Na análise do direito creditório pleiteado, o contribuinte foi intimado para
justificar/comprovar mediante documentação hábil e idônea as diferenças apuradas, através de
cruzamento de informações entre valores informados nos Perdcomps e a escrituração fiscal digital
dos períodos em questão, onde alegou a Recorrente que as glosas ocorreram sobre créditos
originados de devolução de mercadorias. Juntou cópias das notas fiscais referentes às operações.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, em sua defesa
pugna pela homologação total do crédito.
Em suma, é o Relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da arguição de Prescrição Intercorrente
Alega a recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da
Administração
Tributária
Federal
foi
alcançada
pela
prescrição
intercorrente prevista no artigo 1o, §1o da Lei 9.873/99.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a
prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999,
já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica)
constante nos precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a
exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.

Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III
do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
4
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie, conheço do recurso
especial pela alínea "a", do permissivo constitucional quanto à alegada
violação aos arts. 535, I e II, 82 e 499, do CPC, arts. 151, III, 155, 174 e 179,
§2°,do CTN.
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do
voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito
tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível."
Em relação ao dies a quo do prazo prescricional, o Codex Tributário
estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
anos, contados da data da sua constituição definitiva."
Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário (lançamento) dá-
se concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de
infração), salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de
informações prestadas pelo próprio contribuinte (DCTF e GIA, por
exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento
ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
5
prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede
de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o
lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial,
nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a
notificação da decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição.

No mesmo sentido, também decidiu o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado,
assim firmou seu entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código
Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).

Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação
do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso
administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a exigência
fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da
correção monetária. Não obstante o crédito tributário esteja constituído,
apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser
cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN), razão
pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da prescrição
intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com
acerto o Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição
intercorrente à lide, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou
da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a
incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
6
fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ,
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).

Confira-se os seguintes julgados:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS, Relator Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO
(...)
Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica suspensa
aexigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN,
motivo pela qual o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal
somente se inicia com a notificação do resultado do recurso administrativo,
na forma do disposto no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou
o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade
do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita
do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a
incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se admite aduzir suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do lançamento, quando
desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio.
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
7
Conseqüentemente, somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem
do prazo prescricional, razão pela qual não há que se cogitar de prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp 485738/RO,
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp 239106/SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp 734.680/RS,
1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006). 2. Recurso Especial
provido.

O assunto não merece maiores digressões.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do
presente recurso.
II- DO MÉRITO
2.1- Aquisições com CFOP não ressarcíveis (CFOP 1949 e 2949)-
retorno/devolução de produtos
A controvérsia reside na (im)possibilidade de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em razão da entrada de
produtos referentes a devoluções, transferências e retornos de
mercadorias, os quais se caracterizam como insumos para o processo
produtivo (matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem).
Constata-se que o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado
decorreu, fundamentalmente, da glosa dos créditos discriminados no
demonstrativo relação de notas fiscais com créditos indevidos- aquisição
de pessoas jurídicas enquadradas no Simples Nacional.
A contribuinte alega que tais créditos glosados originaram-se da devolução
de mercadorias. Juntou cópias das notas fiscais referentes às operações (e-
fls. 76/96).
Ratificando o entendimento do julgador de piso, o pleito da contribuinte se
ampara no artigo 167 (RIPI/2002) e/ou no art. 231 (RIPI/2010):
É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno, total ou parcial.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
8
Entretanto, para o exercício do direito, é necessário o cumprimento dos
requisitos postos pelos artigos 169, 172 e 388, do RIPI/2002; ou, nos
artigos 231, 234 e 466 do RIPI/2010, os quais assim dispõem:
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal
para acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão
e o valor da operação constante do documento originário, bem como
indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da
devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas
em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de
Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em
sistema equivalente, nos termos do art. 466 ; e
c) comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua
escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante
crédito ou restituição dele, ou substituição do produto, salvo se a
operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do
produto, pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, exclusivamente para operações de conserto,
restauração, recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos XI e
XII do art. 5 o .
Art. 232. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica
não obrigada à emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta
ou memorando do comprador, em que serão declarados os motivos
da devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de
nota fiscal com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal
originária e do valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
Parágrafo único. Quando ocorrer a hipótese prevista no caput,
assumindo o vendedor o encargo de retirar ou transportar o produto
devolvido, servirá a nota fiscal para acompanhá-lo no trânsito para o
seu estabelecimento.
Art. 466. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e
o comercial atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
9
que permita perfeita apuração do estoque permanente, poderá optar
pela utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque, observado o seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado,
aos Fiscos federal e estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do
documento de prestação de informações, o estabelecimento
industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos seus modelos,
colunas para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na
entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.

Como se sabe, o ressarcimento de saldo credor de IPI está previsto no art.
11 da Lei no 9.779/1999, sendo cabível, somente, para a hipótese de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
Do trabalho da fiscalização se pode extrair que o direito à tomada de
crédito do IPI sobre retorno/devolução de produtos tributados foi
denegado por questão de prova e não de direito.
Pois, no presente caso, a Recorrente não demonstrou, inequivocamente,
que as operações que atendiam os requisitos legais supramencionados.
Em outros termos, a motivação do indeferimento do pedido de
ressarcimento e da não homologação da compensação do débito com o
crédito declarados, foi pela impossibilidade de se confirmar a existência do
crédito indicado pelo contribuinte.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal
possa apurar a existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos
probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN,
impõe-se como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e
liquidez do crédito tributário para validação da compensação do crédito
tributário.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931901/2011-73
10
Todavia, se não há documentação hábil para atender, exaustivamente, os
requisitos art. 231, 234 e 466 do RIPI, não há que se sustentar o direito ao
ressarcimento pleiteado.

Por tudo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Original